Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-31.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 e 2013. Pretensão de desfazimento de penhora sobre imóvel. Admissibilidade. Compromisso de compra e venda do imóvel celebrado em 2003. Falta de registro. Irrelevância. Imóvel incorporado ao patrimônio do embargante com a transferência da posse. Impossibilidade de manutenção da constrição.

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiros. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 e 2013. Pretensão de desfazimento de penhora sobre imóvel. Admissibilidade. Compromisso de compra e venda do imóvel celebrado em 2003. Falta de registro. Irrelevância. Imóvel incorporado ao patrimônio do embargante com a transferência da posse. Impossibilidade de manutenção da constrição. Inteligência do artigo 5o, LV, da Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.